Tribunal: STF
Processo: Inq 2508
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES 
   CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS 
   INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA 
   CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
   
1. Queixa que não descreve fatos sinalizadores da ocorrência 
   dos elementos constitutivos dos invocados tipos penais, além de 
   não encontrar suporte nos documentos que instruem a inicial. 
2. 
   O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso 
   manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além 
   daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a 
   Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 
   1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1775-AgR, da 
   relatoria do ministro Nelson Jobim; 1920-AgR, da relatoria do 
   ministro Marco Aurélio; 2430-AgR, da relatoria do ministro 
   Joaquim Barbosa; e 2637-AgR, da minha relatoria.  
3. O contexto 
   da reclamação disciplinar objeto destes autos insere-se nos 
   "limites do exercício do direito de representar às autoridades 
   públicas". Donde não se poder concluir que a reclamação objetivou 
   atingir a honra do querelante. Parecer ministerial que se acolhe 
   para a rejeição da queixa-crime, em função da atipicidade das 
   condutas imputadas aos querelados. 
4. Agravo regimental 
   desprovido.